Tribunal: TJPA
Processo: 0020824-18.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020824-18.2016.8.14.0401

APELANTE: LUIS GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 157, §2º, II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB E ART. 244-B DO ECA.
1 –
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROVIMENTO. 1.1 – Recorrente que percorreu grande parte do
iter criminis,
tendo inclusive, acondicionado todos os equipamentos roubados em uma bolsa, não consumando a ação delitiva por ter sido surpreendido pela guarnição policial no momento em que estava prestes a empreender a fuga, razão pela qual, a tentativa deve ser mantida na fração mínima de 1/3 (um terço).
2 –
RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E DE ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO NA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO). 2.1 - Considerando o concurso formal dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, deve ser mantida a fração mínima de aumento da pena prevista no art. 70 do CPB, a qual foi fixada equivocadamente pelo juízo de piso em 1⁄4 (um quarto), motivo pelo qual, a retifico de ofício para 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva do recorrente para ambos os crimes quantificada em

04 (quatro) anos,

01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, e mais 09 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
3 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RETIFICAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, retificando a reprimenda do apelante de ofício, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém/PA (
fls. 121/141 – ID
4347656
), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II do CPB e no art. 244-B do ECA, cominando-lhe à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais
(fls. 162/165 – ID 4347658)
, pugna o recorrente tão somente pela aplicação da causa de diminuição pela tentativa em sua fração máxima de 2/3 (dois) terços, ou em patamar mais próximo a este, redimensionamento da pena definitiva fixada. Pugnando, outrossim, pelo prequestionamento de toda a matéria suscitada para o fim de interposição de recursos nos tribunais superiores.

Em contrarrazões
(fls. 173/175 – ID 4347658)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação (
fls. 183/188 – ID 4347659
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que
LUIS GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO
e o adolescente Thiago Moisés Rocha da Silva, de 17 (dezessete) anos, se uniram com o fito de praticar delitos.

Descreve que o denunciado e o adolescente, no dia 30/08/2016 por volta das 17h30min, de posse de um simulacro de arma de fogo, adentraram na empresa Lojas Americanas S.A, localizada na Avenida João Paulo II, bairro do Marco, rendendo o Sr. Igor Rafael Pereira de Souza, o qual sob grave ameaça foi ordenado a levar os acusados a sala de estoque de aparelhos telefônicos da loja.

Segue informando que os agentes adentraram na sala de estoque e imediatamente iniciaram a subtração de diversos aparelhos celulares, baterias, fones de ouvido, capas e antenas, os quais foram colocados em uma bolsa que estava na posse do menor.

Logo em seguida, uma guarnição policial se dirigiu ao local e abordou o acusado, o qual tentava sair do estabelecimento, tendo sido revistado e preso em flagrante delito. O adolescente que estava com a
res furtiva,
ao avistar os policiais militares imediatamente se entregou, tendo deixado para trás os objetos.

A res
furtiva
foi encontrada e apreendida pelos policiais no interior da loja, todos reunidos dentro da bolsa pertencente aos acusados. Ademais, foi constatado que no exterior local havia duas pessoas de moto aguardando os acusados para que estes pudessem empreender fuga, os quais evadiram-se do local no momento da chegada dos policiais ao estabelecimento.

Logo após as ações delituosas, as vítimas e os acusados foram imediatamente encaminhados a Seccional de São Braz para a realização dos procedimentos legais.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2°, II, c/c art. 14, II, do CPB e art. 244-B do ECA, tendo sido fixada da pena definitiva no patamar de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa.

Irresignado, o recorrente pugna, em suma, pela aplicação da causa de diminuição pela tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), com o consequente redimensionamento da pena definitiva.

Quanto ao crime de corrução de menores, descrito no art. 244-B do ECA
[1]
, o magistrado sentenciante estabeleceu a pena base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
, reprimenda esta que se tornou definitiva ante a inexistência de elementos a serem considerados nas fases subsequentes, não havendo, portanto, reparos a serem realizados.

Em relação ao crime de roubo majorado
, após sopesar os vetores do art. 59 do CPB, constata-se que o julgador singular fixou a pena base também no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
inexistindo correções a serem efetuadas na primeira etapa de dosimetria.

Na segunda fase de dosimetria, em que pese o reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do acusado, descrita no art. 61, inciso I do CPB, em razão da sua condenação nos autos da Ação Penal nº.: 0000093-90.2014.814.0006, com transito em julgado anterior ao fato criminoso apurado nos presentes autos, foi realizada sua compensação com a atenuante da confissão espontânea, capitulada no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, não havendo, dessa forma, alteração do
quantum
de pena fixado na primeira fase.

Na etapa derradeira, deve ser mantida a incidência da causa de diminuição da pena pela tentativa em sua fração mínima, por ter o recorrente percorrido grande parte do
iter criminis,
tendo inclusive, acondicionado todos os equipamentos roubados em uma bolsa, não consumando a ação delitiva por ter sido surpreendido pela guarnição policial no momento em que estava prestes a empreender a fuga, razão pela qual, a tentativa deve ser calculada em 1/3 (um terço), restando a reprimenda quantificada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
.

Em sequência, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, referente ao concurso de agentes, impõe-se a manutenção da fração mínima de majoração em 1/3 (um terço), perfazendo o
quantum
de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (dias) dias-multa.

Por fim, considerando o concurso formal dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, deve ser mantida a fração mínima de aumento da pena prevista no art. 70 do CPB
[2]
, a qual foi fixada equivocadamente pelo juízo de piso em 1⁄4 (um quarto), motivo pelo qual, a retifico de ofício para 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva do recorrente para ambos os crimes quantificada em
04 (quatro) anos,

01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, e mais 09 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO,
porém,
DE OFÍCIO
, procedo com a retificação do cálculo da pena na terceira fase da dosimetria, adequando a fração de aumento da reprimenda pelo concurso formal de crimes à razão de 1/6 (um sexto), restando a reprimenda definitiva quantificada em
04 (quatro) anos,

01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 09 (nove) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (Pa), 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

[2]
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Belém, 22/02/2022